Tribunal: TJDFT
Processo: 0701207-69.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE EXAMES PRELIMINARES POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PELA OPERADORA DE SAÚDE EXTEMPORÂNEA. REATIVAÇÃO DO PLANO DO SAÚDE DEVIDA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos de restabelecimento do plano de saúde contratado, em razão de doenças preexistentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Duas questões estão em discussão: a) determinar se a rescisão unilateral do plano de saúde foi realizada como determina a legislação e; b) aquilatar se há dano moral indenizável em decorrência da interrupção dos serviços de saúde
III. RAZÕES DE DECIDIR
A rescisão unilateral do plano de saúde deve observar as regras estabelecidas pela ANS, sendo indispensável a notificação prévia com antecedência de 60 dias, conforme art. 17 da Resolução da ANS 195/2009. Restou comprovado nos autos que a notificação se deu de forma extemporânea, portanto de forma irregular.
Com base na declaração de saúde da apelante, cabe à operadora de plano de saúde realizar diligências para averiguação do real estado de saúde do segurado. Ante a não realização de tal diligência não há como confirmar a má-fé da apelante (Súmula 609/STJ). Os questionamentos se deram em relação aos exames efetuados no fim do ano de 2023.
Em relação aos danos morais, não restou configurada a lesão à personalidade capaz de ultrapassar os meros dissabores em decorrência do inadimplemento contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A rescisão unilateral de plano de saúde sem a notificação prévia no prazo de 60 (sessenta) dias é ilegal. 2. Quando o plano de saúde não realiza diligências para averiguar o real estado de saúde do contratante, não há como confirmar a má-fé do segurado, baseada em exames efetuados em período posterior. 3. O mero inadimplemento contratual não configura dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CDC; ANS, Resolução Normativa n. 195/2009, art. 17, Resolução Normativa n. 162/2007; Art. 11 da Lei n. 9656/1998; Código Civil art. 766.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 608 e 609, TJDFT, acórdão 1919507, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 10/9/2024.